Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-04.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006171-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINES DA SILVA - CPF: 061.575.281-09 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1006171-04.2022.811.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Marines Da Silva

Recorrida:
Mercadopago.com Representações Ltda

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem:
136

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes para a contratação de empréstimo na plataforma virtual da demandada, na modalidade Mercado Crédito.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença sob a alegação de que as provas juntadas pela reclamada são unilaterais e portando inaptas para comprovar a legitimidade do débito.

3.

Aduz que não possui relação jurídica com a ré e, por consequência, pugna pela declaração da inexigibilidade do débito no valor de R$ 722,02 (setecentos e vinte e dois reais e dois centavos), com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais correspondentes. Alternativamente, requer o afastamento de sua condenação em litigância de má-fé e honorários de sucumbência.

4.

De sua vez, a recorrida afirma que a autora realizou a contratação do valor do empréstimo por meio de sua plataforma, utilizando-se de crédito por ela disponibilizado, de modo que as inserções das dívidas objeto destes autos são legítimas.

5.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado ao feito contrato devidamente assinado pela consumidora, informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da recorrente, com o envio de cópia de seu documento pessoal e validação da contratação por meio de
selfie,
e de utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma, que não foi adimplido, informações estas que foram impugnadas genericamente pela parte autora.

6.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

7.

Assim, a recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, notadamente as informações constantes nos contratos digitais apresentados.

8.

Desse modo, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé pelo juízo
a quo
também deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
mantenho
a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022